Tribunal: TJBA
Processo: 0000084-38.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000084-38.2011.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSÉ ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, VIVIANE DE LIMA FREITAS PINTO

APELADO: FLÁVIO FERREIRA GOMES E OUTROS

Advogado(s)
:
MERCEDES OLIVEIRA CUNHA, REJANE TEREZA CUNHA VILALVA RIBEIRO, ALEXANDRE GUIMARAES DORTAS MATOS SOBRINHO, ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS

I R

PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. CABIMENTO. ART. 622 DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. ANULAÇÃO.

I – A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o inventário judicial possui natureza de interesse público, vez que também está voltado à satisfação de credores e ao recolhimento de tributos, razão pela qual a inércia da parte Inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

II – O art. 622, II, do CPC, estabelece que, verificado o comportamento desidioso na condução do procedimento sucessório, a medida processual adequada é a remoção da Inventariante e a nomeação de substituto, dativo ou não.

III – Ademais, a teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência.

IV – Evidenciado o
error in procedendo
consubstanciado na extinção prematura da lide, sem a aplicação do instituto da remoção e desprovida da indispensável intimação pessoal da parte interessada, impositiva é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do inventário.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000084-38.2011.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que figuram como
Apelante
MARIA JOSÉ ARAÚJO LOPES e como
Apelados
FLÁVIO FERREIRA GOMES e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA